Tribunal: STF
Processo: RE 183529
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
JÚRI - AUTODEFESA - QUESITO. Uma vez articulada a
defesa pelo próprio acusado, em depoimento, e não sendo ela
incompatível com a formulada tecnicamente pelo profissional da
advocacia, cumpre a feitura do quesito respectivo, sob pena de
configurar-se a transgressão ao devido processo legal.